Tribunal: TJDFT
Processo: 0033150-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0033150-41.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE SEBASTIÃO FERNANDES DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: TERESA DE JESUS BRITO CORDEIRO D E S P A C H O Manifeste-se o apelante DISTRITO FEDERAL sobre a petição e documentos de Id 25943882/25943899/25943901, nos quais a parte apelante informa ter procedido ao recolhimento do ITBI, bem como esclareça se ainda persiste eventual interesse recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora